Tribunal: TJPA
Processo: 0006431-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006431-83.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ WILLER MELO LACERDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ART. 129, §9º, DO CP.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, ESPECIALMENTE O USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DECLARADO DE OFÍCIO A EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal
.

2.

Assim,
considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia
15/04/2019
e que a sentença foi
publicada em 07/07/2020
,
excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

3. Recurso conhecido e improvido, porém, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela prescrição, nos termos do voto do Relator.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de outubro e encerrada ao oitavo dia do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 30 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por

LUIZ WILLER MELO LACERDA
,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/Pa, que condenou o acusado a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9º, do CP.

Narra a denúncia que no dia 28/01/2019 a vítima foi até a residência do acusado, e lá chegando, presenciou o referido beijando sua colega de trabalho, Jéssica Fernanda Scerni Godim Costa. Aduziu que nervosa, questionou o acusado que lhe respondeu as textuais: SAI DAQUI VAGABUNDA, TU NÃO SABES O QUE EU SOU CAPAZ DE FAZER CONTIGO, além de ter seu braço esquerdo lesionado pelo réu. Achando que a ofendida iria em perseguição de Jéssica, ele proferiu novamente as textuais à vítima DAQUI TU NÃO VAIS SAIR. A vítima está no quarto mês de gravidez, a espera de um filho do acusado. A vítima se submeteu ao exame de corpo de delito, conforme Laudo de nº 2019.01.001743-TRA, acostado à fl. 23 do IPL, que descreve: equimose vermelha assimétrica, de 2 cm de comprimento, localizada na face anterior do terço médio do antebraço esquerdo. Equimose vermelha, de formato alongado, com 1,5cm de comprimento localizada na face lateral do terço médio do braço esquerdo.

Em
razões recursais (ID 15130238 – Págs. 717/)
, a defesa pugna pela absolvição com a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, requer o cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o uso de monitoramento eletrônico.

Em
contrarrazões (ID 15130242 – Págs. 731/736),
o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e
improvimento
do apelo.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento do recurso e
reconhecimento,
reconhecimento, DE OFÍCIO, por essa Corte de Justiça, da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, V, 110, §1º todos do CPB.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A defesa pugna pela absolvição com a aplicação do Princípio do
in dubio pro reo
.

Além disso, requer o cumprimento da pena em regime aberto em prisão domiciliar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o uso de monitoramento eletrônico.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 15/04/2019 e que a sentença foi publicada em 07/07/2020, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição.

Cumpre transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que “
o delito em comento fora atingido pelo instituto da prescrição, uma vez que transcorreu o lapso temporal de mais de 03 anos previsto para a prescrição da pretensão punitiva estatal, pois até a presente data, transcorreu prazo superior ao citado, consoante cálculo realizado utilizando sistema do CNJ, em anexo.”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição, em favor do réu
LUIZ WILLER MELO LACERDA
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA,
30
de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 09/11/2023